Tribunal: TJES
Processo: 0015265-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015265-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015265-64.2021.8.08.0048

APELANTES: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR, GEILSON DE SOUZA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DE DEPOIMENTO. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA. PENA DO TRÁFICO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Brendo Costa de Souza Junior e Geilson de Souza do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com imposição de pena privativa de liberdade de 9 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, além de 1.435 dias-multa. Os recursos impugnam a legalidade das provas, a materialidade dos crimes e a dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio a macular as provas obtidas; (ii) analisar a alegação de nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia e de condução indevida em depoimento judicial; (iii) definir se estão presentes os elementos configuradores do crime de associação para o tráfico e, em caso negativo, redimensionar as penas dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais nas residências foi legitimada por situação de flagrância, caracterizada pela fuga do acusado Brendo ao avistar os agentes, visualização de arma de fogo no local e confirmação posterior de que ele residia no imóvel contíguo, onde também foram encontradas substâncias entorpecentes.

A atuação policial encontra respaldo na jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, RG, Tema 280) e do STJ (AgRg no HC 886.898/SP), que admitem o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões justificadas a posteriori e situação flagrancial.

A alegação de quebra de cadeia de custódia não se sustenta por ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP e consolidada jurisprudência (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP; HC 653.515/RJ).

Também não prospera a nulidade dos depoimentos judiciais, pois não houve protesto da defesa durante a audiência, sendo a suposta irregularidade de natureza relativa e desacompanhada de prova de prejuízo efetivo, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 858.214/MG).

A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por laudos periciais e provas testemunhais, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que realizaram as diligências.

A versão defensiva apresentou contradições e não foi corroborada por outros elementos probatórios, enquanto os relatos dos policiais indicaram atuação conjunta e consciente dos réus na guarda e distribuição de drogas.

Não ficou demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus necessário à configuração da associação para o tráfico, inexistindo nos autos provas de animus associativo ou societas sceleris, razão pela qual impõe-se a absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria, reconhecida a regular negativação da culpabilidade com base no concurso de agentes e na quantidade e natureza dos entorpecentes (art. 42, da Lei nº 11.343/06), bem como a compensação entre a reincidência e a menoridade.

Pena definitiva de cada apelante redimensionada para 6 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e 665 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrância devidamente justificada a posteriori, nos termos do RE 603.616/RO.

A alegação de quebra de cadeia de custódia ou de nulidade de depoimento judicial exige demonstração de prejuízo concreto, sob pena de indeferimento, conforme o art. 563 do CPP.

A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com mera coautoria em episódio isolado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, § 3º, e 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, Tema 280; STJ, AgRg no HC 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07.07.2021; STJ, AgRg no HC 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015265-64.2021.8.08.0048

APELANTES: BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR, GEILSON DE SOUZA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HILO JOSE DE FREITAS MOURA - ES27833, RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

As defesas sustentam a ilicitude das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso dos policiais nos imóveis se deu de forma ilegal, sem mandado judicial ou consentimento válido.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

O ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado por uma cadeia de eventos objetivos e concretos, que ultrapassam a mera denúncia anônima. Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima que indicava um endereço específico como ponto de armazenamento de drogas e esconderijo de traficantes.

No local, os agentes visualizaram um dos réus empreender fuga ao perceber a presença policial e, em ato contínuo, avistaram uma arma de fogo em um quintal vizinho.

A visualização externa de uma arma de fogo, somada à atitude de fuga do suspeito, constituiu a fundada razão, a justa causa, para a primeira incursão, que culminou na localização do apelante Brendo e de parte dos entorpecentes.
Colhida ainda a
informação de que ele residia na casa ao lado,
objeto da denúncia anônima,
com o corréu Geilson, estende
ndo
a situação de flagrância e a fundada suspeita para o segundo imóvel, legitimando também a entrada neste.

Em seguida, adentraram no imóve
l
e apreenderam drogas, arma e rádios comunicadores.

Com efeito, relembra-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito empreende fuga ao avistar a presença dos agentes públicos e é perseguido logo após, hipótese em que estaria configurada a motivação objetiva e concreta para a diligência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu,
na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Além disso, o
estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, prolonga-se no tempo e autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio.

Diante do contexto fático delineado, a atuação policial se mostrou justificada, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

PRELIMINAR –
QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa do apelante BRENDO suscita, ainda, a nulidade da prova material em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não foi individualizado o local exato da apreensão de cada droga, tampouco foram seguidos os procedimentos de documentação previstos no Código de Processo Penal.

I
mportante rememorar que a
cadeia de custódia da prova
material recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta.

O esco
po
é
assegurar
que a prova valorada
seja
exatamente e integralmente aquela que foi colhida
(princípio da “mesmidade”)
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput
,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“
c
onsidera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
,
e, embora o § 3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que

tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório
1
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
2
e a jurisprudência
vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica, necessária e automaticamente,

em
sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado c
om todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a mera alegação de inobservância de alguma etapa formal, desacompanhada da demonstração de um prejuízo concreto, não tem o condão de, por si só, macular a validade da prova.

No caso em análise, a defesa aponta supostas falhas procedimentais de forma genérica, sem indicar qualquer indício de adulteração, substituição ou manuseio inadequado do material entorpecente apreendido.

Ademais, não há nos autos elemento que sugira que as drogas periciadas pelo Laudo de Exame Químico não sejam as mesmas arrecadadas no local dos fatos.

Por fim, não
demonstr
ou
o prejuízo efetivamente suportado pela parte, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal.

Destarte,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS

Aduz a defesa do réu Brendo, por fim, a nulidade dos depoimentos colhidos em juízo, por suposta violação aos artigos 204 e 212, do Código de Processo Penal, sustentando que o Ministério Público, ao inquirir uma das testemunhas policiais, teria caracterizado condução indevida, prejudicando a paridade de armas e o contraditório.

Sem razão, contudo, na medida em que, examinando-se o caderno processual, nota-se que os depoimentos foram realizados em conformidade com o devido processo legal, sendo assegurado às defesas o pleno exercício do contraditório.

Importante observar, ainda, que não houve qualquer insurgência ou protesto por parte da defesa técnica no momento da audiência de instrução, conforme se verifica do respectivo Termo de Audiência. Destarte, a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria, salvo nos casos de nulidade absoluta, o que não se vislumbra na espécie.

Ademais, eventual irregularidade na inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação de efetivo prejuízo para a parte que a alega, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP), porém, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto advindo da suposta irregularidade, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a leitura de parte da denúncia ou de outras peças processuais em audiência não induz, por si só, à nulidade do ato, se não restar comprovada a indevida influência no depoimento da testemunha e o consequente prejuízo à defesa.

Assim vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CONFIRMA A ACUSAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO EXPEDIDO COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. INSTRUÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LEITURA DE DEPOIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A APONTAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).

4. Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Por tais razões, ausente a demonstração de qualquer irregularidade ou prejuízo concreto,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR E GEILSON DE SOUZA DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (
ID 10835419, fls. 238/243
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
4
ª Vara Criminal
d
a Serra
/
ES
,
por meio da qua
l

fora
m
condenad
o
s

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 33,

caput,

e artigo 35,
da Lei nº 11.343/06
,
ambos
à

pena

de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.435 (mil quatrocentos e trinta e cinco) dias-multa
.

Nas razões recursais (
ID 10835419, fls. 282/292
), a defesa do apelante Geilson de Souza do Nascimento, pleiteia sua absolvição, por ambos os crimes, diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

A defesa de Brendo Costa de Souza Junior, em suas razões (ID 11755356), pretende a absolvição do crime de associação para o tráfico e, alternativamente, a redução das penas-bases ao patamar mínimo.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 10835419,
fls. 294/299

e
13363986
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu P
arecer

(I
D

14248323
),
manifestou-se pelo parcial provimento dos apelos, a fim de absolvê-los quanto ao crime de associação para o tráfico
.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de associação para o tráfico, porém, afastada a qualificadora (inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06) e absolvidos do crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Extrai-se do relato constante na Denúncia que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 10h30, policiais civis se dirigiram ao endereço situado na Rua Ceará, Central Carapina, Serra/ES, após receberem denúncias anônimas no sentido de que traficantes utilizavam a residência ao lado da casa nº 18 para armazenamento e venda de substâncias entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os policiais civis visualizaram uma pessoa, em frente à casa mencionada trazendo consigo uma sacola em suas mãos, tendo logo empreendido fuga ao constatar a presença da força policial.

Após algumas diligências, os policiais civis conseguiram localizar o réu Brendo no quintal de uma residência onde havia drogas escondidas. Além disso, junto a ele havia um tablete de maconha. Posteriormente, confessou que morava ao lado da residência de onde tentou fugir, motivando o retorno dos policiais ao local.

Na casa apontada, localizaram o corréu Geilson de Souza Nascimento, bem como apreenderam rádios comunicadores, drogas e dinheiro.

Em resumo, por meio das diligências policiais, foram apreendidos: 01 (um) tablete de “maconha”; 27 (vinte e sete) buchas maiores e 17 (dezessete) buchas menores de “maconha, 15 (quinze) pedras maiores e 03 (três) pedras menores de “crack”, 30 (trinta) pinos menores e 32 (trinta e dois) pinos maiores de “cocaína”, 02 (dois) rádios comunicadores; R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em espécie; e 01 (uma) espingarda de cano único, de fabricação industrial.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A
defesa

de Geilson

alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,
diante da ausência de indícios de mercancia.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão
(fl. 21)
, pelo Laudo de Constatação Provisório e, finalmente, pelo Laudo de Exame Químico definitivo
(fls. 113/114)
, que atest
aram
a
quantidade e a
natureza ilícita das substâncias apreendidas:

-
32 microtubos de cocaína (72,9g);

- 17 buchas de maconha (23,1g);

- 27 buchas de maconha (72,5g);

- 30 pinos de cocaína (63,9g);

- 3 pedras de crack (1,6g);

- 15 pedras de crack (10,4g)

- 1 tablete de maconha (504,8g).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
policiais
responsáveis pela prisão do recorrente.

O policial civil Augusto Felipe Baptista Ribeiro esclareceu que a diligência visava averiguar denúncia de que um ponto de tráfico, frequentado pelo foragido “Lourenzo”, funcionava na residência. Afirmou que, no local, avistaram um indivíduo correr com uma sacola,
posteriormente identificado como Brendo, e, quando foi localizado, próximo a ele apreenderam quantidade de drogas.

Narra, ainda, que
o apelante Geilson
estava na residência apontada como ponto de tráfico
e, em buscas, localizaram “mais quantidades de drogas e dinheiro”.

Tal depoimento situa ambos os réus na cena do crime, vinculando Geilson à custódia do imóvel e dos ilícitos nele contidos.

Corroborando integralmente essa narrativa, o policial civil Felipe Mota Pereira detalhou ter perseguido o indivíduo em fuga, e, ao retornar, avistou a arma de fogo no quintal vizinho. Narrou que, ao adentrar neste local, encontrou o apelante Brendo escondido, o qual, ao ser rendido, prontamente admitiu sua culpa, declarando: “
Perdi”
. Ato contínuo, o agente localizou no mesmo terreno “um tablete de maconha também, jogado e enrolado em uma sacola”, vinculando, inequivocamente, Brendo à posse de parte dos entorpecentes.

O policial confirmou, ademais, a entrada na residência principal, onde foram encontrados “rádio, mais drogas e dinheiro”, e acrescentou já ter conhecimento do envolvimento de Geilson com a traficância, cujo nome fora mencionado em interceptação telefônica de investigação anterior.

A conjugação de ambos os testemunhos, portanto, oferece um panorama detalhado e coerente da apreensão, imputando a cada um dos réus a posse e a guarda de parte das drogas e dos petrechos destinados à traficância,
em especial, considerando a variedade e a quantidade apreendida
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão dos réus possui contradições e não encontra respaldo em outras provas, o que perde credibilidade quando comparado com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

A análise do interrogatório do apelante
GEILSON DE SOUZA DO NASCIMENTO
é emblemática.

Na fase inquisitorial, o réu apresentou a frágil versão de que estava na residência apenas para jogar videogame com o corréu Brendo, a convite de um terceiro de alcunha “CABELINHO”, a quem pertenceriam os materiais ilícitos encontrados no imóvel.

Contudo, em juízo, sob o crivo do contraditório, alterou substancialmente sua narrativa e, em uma confissão qualificada, admitiu que “não estava jogando videogame” e que, na verdade, estava no local porque “
era olheiro da casa
”, atuando “a mando de ‘Cabelinho’”. Ora, tal confissão judicial, ainda que busque atribuir a liderança a um terceiro, é prova cabal de sua participação funcional e consciente na atividade de tráfico, pois a função de “olheiro” é peça fundamental na logística de qualquer ponto de venda de drogas, sendo responsável por garantir a segurança da operação criminosa.

Por seu turno, o apelante
BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR
, na fase policial, buscou isentar-se de toda a responsabilidade, imputando a propriedade integral das drogas e da arma de fogo ao corréu Geilson, alcunhado “GORDINHO”, afirmando que os materiais “estavam com o ‘GORDINHO’, dentro da residência”. Já em juízo, limitou-se a negar genericamente os fatos quando inquirido por sua defesa.

O conflito de versões e a mútua imputação de responsabilidade entre os réus, quando confrontados com o acervo probatório coeso produzido pela acusação, apenas reforçam a convicção de que agiam em comunhão de desígnios, desvelando a autoria compartilhada de suas condutas consistentes na guarda de entorpecentes destinados à traficância, razão pela qual, cumpre manter suas condenações.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
3
”.

Observa-se que, para a configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de um vínculo associativo estável, duradouro e com o propósito específico de praticar, de forma reiterada, a traficância (
animus associativo
). A mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes para a prática de um ato isolado de tráfico não se subsume ao referido tipo penal.

Na hipótese dos autos, na r. Sentença fundamentou-se a associação na apreensão de rádios comunicadores e na quantidade de drogas.

Embora tais elementos sejam indicativos da prática do tráfico, não são suficientes, por si sós, para comprovar a existência de uma
societas sceleris
com divisão de tarefas, estabilidade e permanência.

Ressalte-se que não há nos autos interceptações telefônicas, investigações prévias ou outros elementos probatórios que demonstrem, de forma segura e concreta, que os apelantes estivessem vinculados de maneira estável para a prática habitual do comércio ilícito de entorpecentes. Assim, restou provado apenas um concurso de agentes para a prática do crime de tráfico, mas não a associação criminosa autônoma.

Diante da ausência de provas cabais do vínculo associativo estável e permanente,
a absolvição quanto ao delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe
, em observância ao princípio
in dubio pro reo,
e em consonância com o Parecer ministerial.

Prossigo com a análise das pretensões recursais envolvendo a dosimetria do crime de tráfico de drogas.

D
OSIMETRIA

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou
o vetor da
culpabilidade, apresent
ando
fundamento
genérico, inerente ao tipo penal e não corroborado com elementos dos autos
, ao afirmar ser
“
uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada no que diz respeito a comercialização das drogas. Há necessidade de planejamento financeiro e logístico para a difusão das substâncias”.

Todavia,
em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022),

deve ser preservada a valoração negativa da
culpabilidade
,
considerando que
o crime foi praticado em concurso de pessoas, evidenciando uma maior reprovabilidade.

Destaco, ainda, o reconhecimento d
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de
cocaína e
crack, entorpecente
s
com alto poder viciante,
bem como maconha, destacando-se, ainda, a
relevante quantidade
apreendida
,
o que aponta elevado potencial distributivo.
Assim, t
ais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

Destaco, ainda, que o crime foi praticado em concurso de pessoas, evidenciando uma maior reprovabilidade.

Diante do exposto,
preservo a negativação da
culpabilidade
,
bem como,
tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, de modo que
é
adequada a
pena-base
fixada
em
06 (seis) anos, 0
7
(
sete
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, e 6
65
(seiscentos e
sessenta e
cinco) dias-multa.

Na 2ª fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Destarte, torno definitiva a pena dos réus em
06 (seis) anos, 0
7
(
sete
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, e 6
65
(seiscentos e
sessenta e
cinco) dias-multa.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e
ABSOLVER
os réus
BRENDO COSTA DE SOUZA JUNIOR
e
GEILSON DE SOUZA DO NASCIMENTO
do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência, redimensiono as reprimendas, para condenar cada um dos apelantes, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.

Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

2
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

3
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)